Tribunal: TJDFT
Processo: 0038303-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038303-02.2009.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO AFRE DAMACENA RECORRIDOS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF - Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9956968): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO CARACTERIZADA. 1. O Código de Trânsito, em seu art. 231, inciso VIII, prevê como sanção a penalidade de multa e, ainda, a medida administrativa de retenção de veículo, para as hipóteses de transporte remunerado de pessoas quando não autorizados. Por sua vez, o § 7o, do art. 28, da Lei Distrital no 239/92, com redação conferida pelo art. 2o da Lei no 953/95, condiciona a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa e demais encargos. 2. A Lei Distrital no 239/92, ao autorizar a apreensão de veículo utilizado em transporte não autorizado de pessoas, encontra amparo na regra inserta no art. 30, inc. V, da CF/88, não restando caracterizada invasão de competência legislativa da União, porquanto trata de matéria relativa à fiscalização do transporte, alheia às normas afetas à legislação de trânsito. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014